Tribunal: STF
Processo: Rcl 92992
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Luan Alves de Mello formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Requer seja reconhecida  “a violação à autoridade da Súmula Vinculante n.º 14  do Supremo Tribunal Federal pelas decisões reclamadas,  confirmando a medida liminar da alínea ‘b’, determinando a  disponibilização integral do material probatório à defesa antes da  apresentação da defesa prévia, com abertura de prazo subsequente de  10 (dez) dias para análise, ao cabo do qual fluirá o prazo para  apresentação da defesa preliminar”. 

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 

É que a leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 17) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação, porquanto tem garantido acesso a todo material probatório  já documentado nos autos. Cito os seguintes trechos:

A decisão ora impugnada se fundamentou na premissa de  que não há violação à Súmula Vinculante nº 14, pelos seguintes  motivos: 
a) A peça acusatória oferecida pelo Parquet se amparou  estritamente nos elementos informativos colhidos  durante o flagrante, quais sejam, materialidade  comprovada pelo laudo de constatação e indícios de  autoria pela posse direta da droga. Tais elementos já se  encontram integralmente documentados nos autos e são  de pleno conhecimento da defesa; 
b) A extração de dados do smartphone foi classificada como  diligência complementar para o aprofundamento das  investigações e eventual identificação de coautores.  Trata-se de procedimento técnico complexo, delegado ao  GAECO/MPRN, que ainda se encontra em fase de  execução; 
c) Conforme o enunciado da Súmula Vinculante 14, o  direito de acesso refere-se a elementos de prova "já  documentados". No caso em tela, não houve negativa de  acesso a relatórios ou laudos existentes; o que ocorre é  que a prova digital ainda não foi produzida e  documentada; 
d) Este Juízo consignou expressamente que, tão logo o  relatório de extração seja acostado aos autos, será  garantido à defesa o amplo acesso e a oportunidade de  manifestação antes da fase de instrução, assegurando a  paridade de armas no momento oportuno. 
Diante da preocupação com a celeridade processual, ainda  mais por se tratar de processo envolvendo Réu preso, e o direito de  defesa, este Juízo determinou, em 06 de abril de 2026, que o Ministério  Público informe, no prazo de 10 dias, a estimativa para conclusão da  perícia, reforçando o caráter de urgência da diligência. 
Pelo exposto, entende este Juízo que a determinação para  apresentação de defesa prévia não afronta a autoridade da Súmula  Vinculante nº 14, uma vez que todos os elementos que serviram de  suporte à denúncia estão à disposição da defesa, sendo a prova digital  um elemento futuro a ser submetido ao contraditório. 

Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).

Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente